Tribunal: STF
Processo: ARE 1346668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO CLANDESTINA DE RADIOFREQUÊNCIA. ART. 183 DA LEI 9.472/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. O delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97 é de perigo abstrato, de modo que não se exige a prova do dano, pois se trata de presunção legal juris et de jure, que não admite prova em contrário. A ausência de perícia não é apta a descaracterizar a ocorrência do delito, em razão de o tipo penal descrever um potencial dano às telecomunicações.



    2. O desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, tipificado pelo art. 183 da Lei 9.472/97, constitui delito formal, bastando para a sua consumação que seja o aparelho transmissor instalado e colocado em funcionamento sem a devida autorização, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de frequências, sistemas ou processos não autorizados.



    3. As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste TRF1 afastam o princípio da insignificância para o delito descrito no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, vez que o bem jurídico tutelado é a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país. Por conseguinte, a baixa potência dos equipamentos radiotransmissores não enseja a inexpressividade da lesão e, assim, eventual afastamento da adequação típica da conduta. Faz-se irrelevante que o serviço de radiodifusão comunitário prestado tenha baixa potência e seja sem fins lucrativos, já que, mesmo em tais casos, persiste a necessidade de prévia autorização do Poder Público para o funcionamento da atividade, a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Alguns precedentes: STJ - AgRg no HC 410.403/SP, de 12/03/18; STF - HC 131591,de 17/05117, HC 129807, de 20/04/17 e HC 125518, de 26/04/17.



    4. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos. Condenação mantida. Penas privativas de liberdade fixadas nos moldes do art. 59 e 68 do CP.



    5. Apelação do réu não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cabe à União Federal fiscalizar os serviços de telecomunicação exercidos pelos particulares, sendo essa fiscalização exercida pelas agências reguladoras, no caso a ANATEL.



    O desenvolvimento de atividades de telecomunicação, uso de radiofrequência e exploração de satélite, sem o devido conhecimento pelo Ente Federal, é considerado pelo legislador como forma clandestina de agir, de tal gravidade, em vista do perigo a que expõe a sociedade, a ponto de reclamar a proteção da esfera penal. Esse tipo de conduta se trata de perigo real de interferência em frequências de rádio e na comunicação entre aeronaves e as torres de comando, que se potencializa com a proliferação da emissão de sinais sem o controle necessário do Poder Público.



    Com efeito, o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97 é crime de perigo abstrato, e não se exige a prova do dano, pois se trata de presunção legal juris et de jure, que não admite prova em contrário. A ausência de perícia não é apta a descaracterizar a ocorrência do delito, em razão de o tipo penal descrever um potencial dano às telecomunicações. Não há necessidade de comprovação de potencialidade lesiva do aparelho e por isso não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. 



    [...]



    Por isso, quanto à tese da defesa de atipicidade da conduta, considero-a insustentável. A jurisprudência de ambas as Turmas da 3a Seção do STJ orienta-se no sentido de que, em relação ao delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, 'não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a ser possível a aplicação do princípio da insignificância. A instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem autorização dos órgãos e entes com atribuição para tanto - o Ministério das Comunicações e a ANATEL -já é, por si, suficiente a comprometer a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações, o que basta à movimentação do sistema repressivo penal' (AgRg no AREsp n. 108.176/BA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma,. Dje 9/10/2012). Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 291.445A3A, Ministro Jorge Mussi, DJe 12/6/2014)' (AgRg no AREsp 277964/BA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).



    Nessas condições e, ainda com base na jurisprudência predominante sobre a matéria, rejeito a tese de atipicidade da conduta aduzida pelo réu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente